Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-16.1999.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000275-16.1999.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HERALDO GELSON FELTEN - CPF: 433.162.120-00 (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), NEDIO GOLDONI - CPF: 162.799.489-00 (EMBARGADO), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000275-16.1999.8.11.0029

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO MANDADO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PENHORA QUE RECAIU SOB OS BENS IMOVEIS – INTIMAÇÃO DO CREDOR – INÉRCIA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

A inércia do exequente instado a manifestar-se acerca do depósito judicial e referida petição do devedor, encerra preclusão, na esteira do que dispor o artigo 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos opostos por
BANCO DO BRASIL SA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
HERALDO GELSON FELTEN e outros.

Diz que acórdão embargado padece do vício da omissão porquanto não analisou a questão do não cumprimento da obrigação na integralidade. De modo que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 924 do CPC.

Ratifica a tese do adimplemento parcial, ao argumento de que o embargado efetuou o pagamento de valor inferior ao devido. Adiciona que o silêncio do credor não pode presumir a quitação da dívida.

Ao final, pede o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos opostos por
BANCO DO BRASIL SA
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
HERALDO GELSON FELTEN e outros.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca das matérias tidas por omitidas, ao consignar que:

“(...)
Extrai-se que do processado que o cálculo foi homologado em 19.10.2016 (Id 60068464) e determinado o pagamento do débito para os executados
, sem sucesso.

Após tentativa de bloqueio on line infrutífera, pedido de pesquisa junto ao INFOJUD e ANOREG localizou-se alguns imóveis dos executados e fiadores (Petição do banco, Id 60068529), cuja penhora foi deferida (decisão, Id 60068542), ocasião em que
o fiador Nédio Goldoni informou o depósito judicial (Id 60068561) do valor constante do mandado (Id 60068543) por meio de petição onde postulou o desbloqueio dos bens imóveis (Id 60068561).

Ato contínuo,
o juízo determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto ao petitório, no prazo de 05 dias,
porém o mesmo quedou-se inerte
(Certidão, Id 60068569, p. 2), Na sequência,
o juiz determinou a suspensão das penhoras das matriculas nº 2.213, 14.511 e 436 (Id 60068570), sem qualquer insurgência do banco.
(...)

Pois bem. A r. sentença não comporta reparos.

Observa-se que fora oportunizado ao credor se manifestar acerca do depósito judicial, contudo, o mesmo quedou-se inerte (nada se manifestou sobre o valor depositado) e isso foi certificado nos autos.
Assim,
por não ter o apelante impugnado o depósito no tempo oportuno, operou-se óbice intransponível a questão, frente à ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC
. (...)

Assim, ante a ocorrência de inércia da parte exequente, ora apelante,
não há que se falar em afastamento da preclusão do pedido de atualização do valor remanescente e/ou da presunção de quitação
. (...).” (G.N)

É sabido que, vez não exercitada a faculdade de praticar um ato processual em dado momento, o direito de discutir o seu teor torna-se precluso, consoante o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. Sob esta perspectiva, por não ter o banco embargante impugnado o
quantum
depositado no momento oportuno, seja porque deixou transcorrer em branco o prazo para tal ou por ter se manifestado sobre questão diversa, operou-se óbice intransponível ao exame da matéria. De modo que correta a r. sentença que extinguiu o processo.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021